Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO VERIFICADA. ART. 367 DO CPP. REVELIA DECRETADA. DEFESA INTIMADA. ORDEM DENEGADA.
I – O art. 367 do CPP determina que “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.
II – Na hipótese, verifica-se que o paciente, revel, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, ao passo em que sua Defesa, embora devidamente intimada, também não o fez, não havendo que se falar, portanto, em nulidade por ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento.
III – Ordem denegada.